Tribunal: TJDFT
Processo: 0730093-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE REGIME E CONVIVÊNCIA AJUIZADA PELO GENITOR. MUDANÇA DE DOMICÍLIO DA GENITORA E DO MENOR. PREVALÊNCIA DA REGRA DO ART. 147, I, DO CPC. PRINCÍPIO DO JUÍZO IMEDIATO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.

1. Ao distribuir o cumprimento de sentença, referente à ação de modificação de regime e convivência n. 0706219-56.2023.8.07.0019, no Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas (Suscitado), o autor/exequente seguiu a regra ordinária do art. 516, II, do CPC.

2. Entretanto, posteriormente à ação de conhecimento e antes do pleito de cumprimento de sentença, houve alteração de domicílio da genitora e do filho, que passaram a residir em São Sebastião/DF.

3. O ECA estabelece no art. 147 que a competência das demandas envolvendo direitos e garantias positivados no referido estatuto é regida pelo: “I - domicílio dos pais ou responsável; II - pelo lugar onde se encontra a criança ou adolescente, à falta dos pais ou responsável”. Assim, prioriza-se o foro mais próximo da criança/adolescente para processar e julgar as ações judiciais que lhes são afetas, ou seja, o princípio do juízo imediato se sobrepõe às regras gerais de competência do CPC, conforme exegese do verbete sumular n. 383 do Superior Tribunal de Justiça, ao enunciar que “a competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda”.

4. Some-se a esse quadro, o fato de que, em março de 2022, antes do cumprimento de sentença, a genitora ajuizou a ação de modificação de guarda n. 0702151-21.2022.8.07.0012 contra o genitor, relativamente ao filho comum, distribuída ao Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião (Suscitante).

5. Na petição do cumprimento de sentença, o genitor informa residir em Florianópolis/SC, de modo que nenhuma das partes possuem domicílio na Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas-DF.

6. Diante de tal quadro, constata-se que o reportado cumprimento de sentença deve permanecer no Juízo Suscitante, objetivando a proteção do melhor interesse da criança e à luz do princípio do juízo imediato (art. 147, I, do CPC).

7. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitante – da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião.